Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732726-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO RECLAMADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA 0739942-94.2021.8.07.0000 D E S P A C H O Trata-se de reclamação (ID 39821900) formulada por ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDÉRIO CARVALHO e ROSEJANE MARIA LIMA MÁXIMO em face da decisão monocrática deste Relator que INDEFERIU a petição inicial do mandado de segurança n. 0739942-94.2021.8.07.0000, por via de consequência, julgou prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do pedido liminar na referida ação mandamental (ID 38215559 dos autos de origem). As Reclamantes relatam que impetraram mandado de segurança contra ato da Secretária de Cidadania e Justiça do Distrito Federal que indeferiu o requerimento delas para convocação, diplomação, nomeação e posse no cargo de Conselheiras Tutelares do Setor de Indústrias e Abastecimento Sul do DF. Dizem que o remédio constitucional foi autuado com o n. 0732726-48.2022.8.07.0000 e distribuído para a 1a Câmara Cível, sob a relatoria deste Desembargador Roberto Freitas Filho. Contam que esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado naquele mandamus (ID 31880689 dos autos do MS). Disseram que opuseram embargos de declaração, que foram desprovidos por decisão deste Relator (ID 33539346 dos autos de origem). Em sequência, interpuseram agravo interno (ID 33928464 dos autos principais), que foi julgado conjuntamente com o mandado de segurança. As Reclamantes apresentam as seguintes alegações para motivarem a presente reclamação: (i) que a reclamação possui previsão constitucional e tem por finalidade preservar a competência do tribunal e a autoridade de suas decisões; (ii) na forma do disposto no art. 1.021, caput, e §1o, do CPC, contra decisão monocrática do relator cabe agravo interno para respectivo órgão colegiado, com observância das regras do regimento interno do tribunal. Não havendo retratação do relator, o recurso será julgado pelo colegiado; (iii) “o Regimento Interno do TJDFT, ao disciplinar o processamento da reclamação (arts. 20, 21, IV), diz caber às Câmaras Cíveis processar e julgar a reclamação para preservar a sua competência, nos termos do art. 988, I e II, e §1o, do CPC”; (iv) asseveram que o Relator não retratou da decisão e julgou monocraticamente o agravo interno, procedimento esse que usurpou a competência do colegiado da 1a Câmara Cível; (v) “sob o olhar do sistema processual brasileiro, não parece cabível outro recurso de agravo perante esse tribunal. Assim posta a questão, violada a competência do colegiado da 1a Câmara Cível, o recurso que resta cabível é a reclamação, ora proposta com a finalidade de preservar a competência do colegiado, violada pelo senhor relator”; (vi) que a presente reclamação é cabível e se mostra necessária para o esgotamento da última instância para possibilitar a interposição de recurso de natureza excepcional; e (vii) enfatizam que a presente reclamação visa a preservação da competência do colegiado da 1a Câmara Cível, nos termos do RITJDFT, para julgar o agravo interno, uma vez que não houve a retratação do relator, situação que fez esgotar a instância recursal no 2o grau de jurisdição. Ao final, pedem que seja recebida, conhecida e provida a reclamação com o fim de suspender a eficácia da decisão usurpadora da competência, determinando-se ao Relator do agravo interno que o submeta à apreciação da 1a Câmara Cível, em obediência às normas do CPC e do RITDFT. Preparo recolhido (ID 39821901). É o relato do necessário. Inicialmente, rememora-se que a reclamação é via processual de fundamentação vinculada, ou seja, somente é cabível nas hipóteses indicadas pelo art. 988 do CPC, que assim estabelece: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (grifos nossos). § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. No mesmo sentido do dispositivo processual acima transcrito, é a disposição do art. 196 do regimento interno deste Tribunal de Justiça. Acresce-se que o art. 21, inc. do RITJDFT VII, prevê que: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: [...] VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Por oportuno e necessário, destaca-se que o art. 198 do RITJDFT, incisos I ao IV estabelece que: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (grifos nossos). II - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; IV - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Feitas essas considerações iniciais, passa-se a discorrer sobre o objeto da presente ação que é a decisão monocrática desta Relatoria que INDEFERIU a petição inicial do mandado de segurança n. 0739942-94.2021.8.07.0000, por ocorrência da decadência, por via de consequência, restou prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática de indeferimento do pedido liminar da ação mandamental (ID 38215559 dos autos do MS). Ao compulsar os autos do mandado de segurança n. 0739942-94.2021.8.07.0000 observa-se que esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado naquele mandamus (ID 31880689 dos autos de origem). As impetrantes/Reclamantes opuseram embargos de declaração, que foram desprovidos (ID 33539346 autos de origem). Em sequência, interpuseram agravo interno (ID 33928464 dos autos principais). A autoridade coatora prestou as informações solicitadas pelo Relator nos autos do mandado de segurança (ID 31861980 autos de origem). O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar e pugnou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da decisão agravada e denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo a amparar as pretensões das Impetrantes (ID 35431796 dos autos de origem). Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, o qual emitiu parecer acerca da ausência de relevância social da matéria, razão pela qual deixou de se pronunciar acerca do mérito recursal (ID 37180038). Observa-se que na decisão de ID 36949674 dos autos de origem, este Relator determinou a intimação das Impetrantes para manifestarem sobre as informações da Autoridade Coatora, e, posterior conclusão dos autos para decisão conjunta do mérito do mandado de segurança e do agravo interno, em atenção ao art. 4°, do CPC. Esta relatoria em decisão unipessoal (ID 38215559), diante da constatação da decadência, indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10, caput, e 23 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 226, inc. I, do Regimento Interno do TJDFT. Todavia, ocorrendo a extinção prematura do processo pelo indeferimento da petição inicial, esvazia-se o objeto do recurso interposto contra ato decisório anterior, ou seja, o agravo interno tornou-se prejudicado. Pois, à luz da lógica processual, se a ação não reúne os requisitos de constituição e validade processual, notadamente, o mandado de segurança que possui legislação especifica, muito menos viável, será o pedido liminar. Com efeito, a Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), no seu art. 10, § 1o, estabelece recurso próprio para atacar decisão de indeferimento da petição inicial do mandamus, confira-se: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (grifos nossos). Ademais, o art. 1.021, caput do CPC, prevê que: “[c]ontra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” De outra parte, a jurisprudência é uníssona em preconizar que a reclamação não pode ser manejada como sucedâneo recursal, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. ANÁLISE DA (IN)APLICABILIDADE DE TESE FIXADA PELO RITO DO RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A reclamação é via processual específica e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, o que se verifica na espécie, ao pretender a reclamante reconhecer omissão no acórdão do Tribunal de origem. 2. Não cabe reclamação para fazer juízo de (in)aplicabilidade de temas desta Corte firmados em repetitivos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.514/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 6/9/2022.). (grifos nossos). Não destoa dessa diretriz compreensiva, os julgados a seguir desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ARTIGO 164 DO RITJDFT. AÇÃO JUDICIAL "SUI GENERIS". INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DECISÃO AGRAVADA. 1. Em princípio, afigura-se cabível o ajuizamento de Reclamação pela parte interessada na causa para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade (Art. 164 do RITJDFT). 2. Sucede que por ser a Reclamação uma ação judicial "sui generis", também ela se sujeita ao requisito consubstanciado no interesse processual (Art. 17 do Código de Processo Civil), sendo que a pendência de julgamento de Agravo de Instrumento por Colegiado integrante desta Corte de Justiça esvazia o interesse de agir da parte no ajuizamento da Reclamação de forma manifestamente precipitada. 3. Não se está, de forma alguma, a erigir óbice ao ajuizamento do remédio jurídico, mas a reconhecer a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal, porquanto indeferida a liminar que objetivava atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento contra a Decisão proferida pelo Juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, vale-se o Recorrente da Reclamação, ao invés do Agravo Interno, para insurgir-se contra referido Decisum. 4. A previsão legal de "julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação" (Art. 988, §6o, do Código de Processo Civil) não dispensa a inequívoca demonstração do interesse processual na Reclamação, sobretudo se as peculiaridades do caso apontam para a sua utilização, repita-se, como sucedâneo recursal. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1314521, 07126983020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/2/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MEI. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 2 - A MEI é uma modalidade especial de microempresa (artigo 18-E, § 1o, LC no 123/2006) que, pela receita bruta ínfima que possui, tem garantidos os benefícios previstos na legislação complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que lhe for mais favorável. "O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária" (artigo 18-E, caput, LC no 123/2006), com a ressalva expressa em Lei de que a sua formalização "não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal" (artigo 18-E, § 1o). 3 - Tendo em vista que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 481 diz respeito exclusivamente aos casos que envolvem o pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoas jurídicas, o que não é o caso dos autos, não prospera a pretensão veiculada pelo Reclamante Reclamação rejeitada. (Acórdão 1389804, 07011260920218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Em síntese, o julgamento do mandado de segurança pelo indeferimento da petição inicial, por decorrência lógica processual, prejudicou a análise do agravo interno. Assim, não há que se cogitar de usurpação da competência do Órgão Colegiado. Ademais, existe previsão legal expressa de recurso específico para atacar decisão monocrática do relator de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança (art. 10, § 1o, da Lei n. 12.016/2009). Diante desse cenário fático/processual, nessa análise inicial dos autos, não se vislumbra a subsunção da presente reclamação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 988 do CPC. Assim, com vista privilegiar o contraditório substancial (art. 10, do CPC), INTIMEM-SE as Reclamantes, para caso queiram-se, manifestaram-se sobre possível inadmissibilidade da reclamação, nos termos do art. 198, inc. I do RITJDFT, no PRAZO de 05 (cinco) dias. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022 11:21:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador